Tribunal: TJSP
Processo: 2199278-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão interlocutória que indefere pedido de pesquisa de movimentações financeiras do patrimônio da inventariada em período anterior ao seu falecimento. Inconformismo. Desacolhimento. Pleito formulado por herdeiro, em razão da suspeita de desvio de dinheiro e bens por parte de seu irmão. Ilicitude da apropriação e desvio do patrimônio suscetível de ser

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário. Decisão interlocutória que indefere pedido de pesquisa de movimentações financeiras do patrimônio da inventariada em período anterior ao seu falecimento. Inconformismo. Desacolhimento. Pleito formulado por herdeiro, em razão da suspeita de desvio de dinheiro e bens por parte de seu irmão. Ilicitude da apropriação e desvio do patrimônio suscetível de ser inventariado o qual autoriza ação de sonegados. No juízo universal do inventário é possível decidir as questões de fato e de direito que interessem diretamente à composição da massa a ser partilhável, salvo aquelas denominadas de alta indagação. Alta indagação que não equivale à complexidade jurídica, mas sim àquela que emana de produção de prova alargada. Justeza do alcance de eventual manobra que depende de ampla atividade probatória. Pesquisa que há de ser pautada na ação própria. Antecipação não pertinente, sobretudo porque sem quadra permissiva à solução no próprio inventário acaso veraz o desvio ilícito. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.